Tribunal: TJDFT
Processo: 0700811-47.2019.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO/ REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. INVIABILIDADE.
1. O dever de sustento é dos pais, conforme a possibilidade de seus rendimentos, a obrigação alimentar incumbe aos dois e não apenas ao que possui melhores condições de recursos financeiros.
2. Os alimentos devem ser fixados com base no binômio necessidade-possibilidade, previsto no art. 1694, § 1o, do Código Civil e no princípio da proporcionalidade, os quais visam assegurar ao alimentando os meios de sobrevivência digna, dentro das reais condições econômicas do alimentante.
3. O Juízo de Primeiro Grau observou o binômio necessidade-possibilidade quando fixou os alimentos, de forma que o valor arbitrado atende, ainda que parcialmente, as necessidades do autor e a atual situação financeira do réu.
4. Apelação desprovida.